Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705461-67.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNO BORGES DA SILVA RECORRIDO: ROSA DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOIS TERMOS DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA QUITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1. “2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso (...), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa.” (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). 2. Não há que se falar em condenação ao pagamento de débito atualizado se comprovada, tanto pela prova documental como pela prova oral, a quitação de dívida firmada em instrumento particular mediante transferência para procurador legal do credor, consoante o art. 308 do Código Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 622), definiu, em relação a repetição de indébito (art. 940 do Código Civil), que “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”, devendo-se destacar, no entanto, que “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (referência ao Código Civil de 1916) - Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. 3.2. No caso, má-fé comprovada à saciedade, condenação em dobro por cobrança de dívida já paga que se revela de rigor. 4. Recursos conhecidos. Negado provido ao apelo do requerente e dado provimento ao apelo da requerida. O recorrente, sem indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos, discorre, em síntese, acerca da ineficácia da procuração em relação à vontade do mandante; da não quitação do débito; da não configuração da litigância de má-fé e da redistribuição dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019 e o AgInt no AREsp 1684101/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 26/8/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, também, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028